Tribunal: TJES
Processo: 5000659-72.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000659-72.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRELLA GONCALVES AUER e outros
RECORRIDO: EDSON BORGES
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por
MIRELLA GONÇALVES AUER, KLEBER MEDICI DA COSTA JUNIOR em face de
EDSON BORGES. Narram os autores, em síntese, que foram contratados pela parte executada para prestação de serviços advocatícios, para patrocínio de causa de título indenizatório pelo rompimento da barragem de Mariana/MG. Informa ter sido fixado em contrato de honorários o pagamento no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os valores recebidos pela parte a título de indenização. Alegam que o autor celebrou acordo com a Fundação Renova, referente aos lucros cessantes, tendo recebido a quantia de R$17.328,60. Contudo, após o cumprimento do acordo, o executado não efetuou o repasse da quantia correspondente aos honorários advocatícios aos exequentes, motivo pelo qual ajuizaram a presente demanda.

Após infrutíferas tentativas de se efetuar a citação do executado, os autores pleitearam através da petição de ID. 389191, pela utilização dos sistemas judiciais para localização da parte, a fim de regularizar o processamento do feito. A busca foi realizada, porém, também restou infrutífera (ID. 3809192). Assim, os exequentes pleitearam pela realização da citação através de meios eletrônicos idôneos, a exemplo, via
whatsapp,
conforme petição de ID. 3809195.

Entretanto, o pedido não foi apreciado, pois em seguida foi proferida a sentença pela magistrada
a quo
(ID. 3809196), que
JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO,
nos termos do art. 485, IV, c/c art. 925 do CPC/2015.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID. 3809207). Em suas razões, alegam que a sentença está eivada de nulidade, pois restou demonstrado nos autos que o executado aceitou a proposta de acordo e se furtou a efetuar o pagamento dos honorários. Sustentam que a extinção do feito caracteriza cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, além de violar a premissa da não surpresa. Pugnam pela anulação da sentença, para que seja reconhecida a exigibilidade do título executivo, bem como para que se prossigam com os atos executórios.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a sentença guerreada deve ser mantida.

Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial, faz-se necessário que o título seja dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme previsão do art. 783 do CPC. Neste contexto, verifico que resta incontroversa a existência de contrato de prestação dos serviços advocatícios, com disposição acerca do percentual a ser pago pelo contratante a título de honorários, no importe de 20% do benefício econômico total bruto auferido.

Entretanto, como bem destacado pela magistrada
a quo,
“
a exigibilidade do título só se aperfeiçoa com o efetivo recebimento do valor pela parte executada, situação esta não comprovada nesta ação de execução, tratando-se de direito potencial, futuro e/ou incerto”.

Não obstante os autores tenham demonstrado a existência de proposta de acordo, não há comprovação de que a celebração foi confirmada, posto que os documentos acostados não apresentam assinatura (ID. 3808969, 3809200, 3809203), assim como não há qualquer evidência de que o pagamento foi realizado.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que, para que um título possa ser executado judicialmente, é imprescindível a presença dos três requisitos supracitados e, pelo fato da exigibilidade do título se encontrar prejudicada, impõe-se a extinção da execução, diante da sua nulidade, conforme art. 803, inciso I do CPC, a qual pode ser pronunciada, inclusive, de ofíciosenão vejamos:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

[...]

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Em consequência disso, não há que se falar em nulidade da sentença guerreada, seja pelo cerceamento de defesa, seja pela eventual violação à premissa de não surpresa, posto que a nulidade do título se trata de matéria de ordem pública e, como mencionado, pode ser reconhecida
ex officio,
pelo juízo. Sobre o tema, este é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO QUE RECONHECE O DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL. EXECUÇÃO DOS VALORES DOS PROVENTOS RELATIVOS AO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA PERMANECEU EM ATIVIDADE APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA.
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CONDIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO PASSÍVEL DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO. [...]
A exigibilidade do título (na verdade da obrigação) é requisito da execução, logo, trata-se de matéria de ordem pública, passível de dedução em qualquer e grau de jurisdição e que pode ser conhecida de ofício.
Nesse contexto, diferentemente do que entende a parte embargada, o acolhimento da tese do embargante de inexistência da obrigação de pagar quantia, arguida no curso dos embargos, não implicou violação dos artigos 264, parágrafo único e 475-N, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, e dos princípios da eventualidade, da preclusão consumativa e da impugnação específica”.
(TJMG, 4ª Câmara Cível, AC: 10024121954317001, Data de Julgamento: 21/09/2017, Data de Publicação: 26/09/2017). (Destaquei).

Portanto, cumpre salientar que, diante da ausência de demonstração dos requisitos para execução do título, caberia aos exequentes ajuizarem ação de conhecimento, a fim de perquirir o valor devido pelo executado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)